Tribunal: TJSP
Processo: 1030181-23.2017.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Aspecto temporal do fato gerador do tributo. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança para afastar a exigência de multa, juros moratórios e correção monetária sobre o valor devido. Autos remetidos a este Tribunal para o reexame necessário. Fato gerador do ITBI que só ocorre com a transferência efetiva da propriedade

Ementa:
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Aspecto temporal do fato gerador do tributo. Sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança para afastar a exigência de multa, juros moratórios e correção monetária sobre o valor devido. Autos remetidos a este Tribunal para o reexame necessário. Fato gerador do ITBI que só ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, mediante o registro competente. Artigo 1.245 do Código Civil. Impossibilidade de cobrança de acréscimos moratórios (juros e multa). Possibilidade, contudo, de atualização monetária do valor da aquisição (base de cálculo), desde a data da celebração do compromisso até a data do registro imobiliário, pela Tabela Prática do TJSP, de forma a se preservar o valor real da base de cálculo. Precedentes.
Reexame necessário provido em parte, apenas para consignar a possibilidade de incidência de correção monetária, na forma explicitada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000819371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1030181-23.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido DBG 17 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO
MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
RICARDO CHIMENTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1030181-23.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 18110 2/8
Voto n. 18110
Ano 2020
Reexame Necessário n. 1030181-23.2017.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Recorrente:
Juízo Ex Officio
Recorrido:
Dbg 17 Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda.
Interessados:
Secretário de Finanças do Munícipio de Campinas, Diretor
do Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria de
Finanças do Município de Campinas e Município de
Campinas
Mandado de Segurança. ITBI. Base de cálculo. Aspecto
temporal do fato gerador do tributo. Sentença que concedeu a
segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança para
afastar a exigência de multa, juros moratórios e correção
monetária sobre o valor devido. Autos remetidos a este
Tribunal para o reexame necessário. Fato gerador do ITBI
que só ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou
do domínio útil, mediante o registro competente. Artigo 1.245
do Código Civil. Impossibilidade de cobrança de acréscimos
moratórios (juros e multa). Possibilidade, contudo, de
atualização monetária do valor da aquisição (base de cálculo),
desde a data da celebração do compromisso até a data do
registro imobiliário, pela Tabela Prática do TJSP, de forma a
se preservar o valor real da base de cálculo. Precedentes.
Reexame necessário provido em parte, apenas para consignar
a possibilidade de incidência de correção monetária, na forma
explicitada.
I Relatório
Trata-se de reexame necessário em face da r. sentença de p.
161/168 que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Dbg 17
Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda. em face do Município de Campinas,
julgou procedente o pedido e concedeu a segurança pleiteada, a fim de afastar a
cobrança de juros, correção monetária e multa moratória sobre o lançamento de ITBI
questionado nos autos, por entender que o fato gerador do tributo somente ocorre
com a efetiva transmissão do bem.
Não foram interpostos recursos voluntários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1030181-23.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 18110 3/8
A d. Procuradoria Geral de Justiça declinou de sua manifestação
nos autos (p. 202).
II Fundamentação
O reexame necessário comporta provimento em parte.
Com efeito, prescreve o artigo 156, II, da Constituição Federal de
1988, que compete aos municípios instituir imposto sobre “transmissão inter vivos, a
qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como de cessão de direitos a
sua aquisição”.
Quanto ao fato gerador do ITBI, este ocorre no momento em
que há o registro da transmissão do bem imóvel, ou seja, o imposto em questão incide
somente a partir da transferência da propriedade imobiliária, que se opera mediante
registro do negócio jurídico (no caso, escritura pública de compra e venda) no cartório
imobiliário competente.
De acordo com o artigo 1.245 do Código Civil “Transfere-se
entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro
de Imóveis”.
Nesse sentido, merece destaque o enunciado do REsp
1188655/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux: “O fato gerador do ITBI só se
aperfeiçoa com o registro da transmissão do bem imóvel. Precedentes: AgRg no
Ag n. 448.245/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 09/12/2002, REsp n. 253.364/DF,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 16/04/2001 e RMS n. 10.650/DF,
Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 04/09/2000” (STJ, Primeira
Turma, Julgado em 20/05/2010, DJe 08/06/2010).
E ainda:
Tributário. ITBI. Fato gerador. Ocorrência. Registro de transmissão do
bem imóvel.
1. O fato gerador do imposto de transmissão é a transferência da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1030181-23.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 18110 4/8
propriedade imobiliária, que somente se opera mediante registro do
negócio jurídico no ofício competente.
2. Agravo Regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp
784.819/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 17/03/2016, DJe 01/06/2016)
Tributário. ITBI. Fato gerador. Ocorrência. Registro de transmissão do
bem imóvel.
1. O Tribunal a quo foi claro ao dispor que o fato gerador do ITBI é o
registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel. A
partir daí, portanto, é que incide o tributo em comento.
2. O fato gerador do imposto de transmissão (art. 35, I, do CTN) é a
transferência da propriedade imobiliária, que somente se opera
mediante registro do negócio jurídico no ofício competente.
3. Recurso Especial não provido. (REsp 1504055/PB, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/03/2015, DJe
06/04/2015)
Igualmente é o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal,
conforme ementas que se transcreve:
“Direito Tributário. Agravo Interno em Recurso Extraordinário com
Agravo. ITBI. Fato gerador: Registro da transferência efetiva da
propriedade. Acórdão recorrido alinhado com a Jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
1. Nos termos da jurisprudência da Corte, o fato gerador do ITBI
somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no Cartório
de Registro de Imóveis. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o
valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites
legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa
prevista no art. 1.021, §4o, do CPC/2015.” (ARE 934091 AgR, Relator(a):
Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016,
Processo Eletrônico DJe-258 Divulg 02-12-2016 Public 05-12-2016)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. ITBI.
Alcance do art. 150, § 7o, CF. Matéria não decidida nas instâncias
ordinárias. Impossibilidade de apreciação.
1. A matéria atinente ao alcance do art. 150, § 7o, da CF não foi objeto de
decisão nas instâncias ordinárias. Normas da legislação municipal que
não foram analisadas no acórdão recorrido. Impossibilidade de análise,
em sede de recurso extraordinário, de questões não decididas na
origem, sob pena de supressão de instância.
2. O entendimento da jurisprudência desta Corte é de que o fato gerador
do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade
imobiliária, mediante o registro competente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1030181-23.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 18110 5/8
3. Agravo regimental não provido”. (ARE 765899 AgR, Relator Min.
Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 11/02/2014) - grifei
Ainda que haja lei municipal a exigir o recolhimento do tributo
antes do registro do título translativo da propriedade perante o competente Cartório de
Registro de Imóveis, por força da reserva de lei complementar em normas gerais sobre
matéria tributária, não pode este ser outro o momento ensejador do fato gerador do
tributo, que não aquele em que se realiza o registro da transmissão do bem imóvel, nos
termos do que prescreve a Constituição Federal (art. 156, I) e o Código Tributário
Nacional (art. 35, I). Interpretação diversa sobre o momento da transmissão da
propriedade e incidência do ITBI fere o art. 1245 do Código Civil, c.c. o art. 110 do
CTN.
Ao tratar do aspecto temporal do ITBI, Aires F. Barreto, em sua
obra “Curso de Direito Tributário Municipal”, Saraiva, 2009, p. 291, leciona que:
“Em sendo um dos fatos tributários (geradores) do imposto a
'transmissão de bens imóveis', o momento da ocorrência do fato
gerador, nestas hipóteses, é, ipso facto, o da transmissão da propriedade
do bem.
Pelas regras de Direito Civil vigentes, a propriedade imobiliária
transmite-se com o respectivo registro no Cartório de Registro de
Imóveis competente. Portanto, somente nessa oportunidade é que se
pode exigir o tributo. Nunca antes disso”.
Diante de tais considerações, verifica-se que legislação municipal
que prevê a cobrança do ITBI tendo por fato gerador do tributo outro critério que não
o adotado pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional, não pode
prevalecer.
Em casos análogos, oriundos da Comarca de Campinas, assim já
decidiu este Tribunal Estadual:
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Demanda que visa à
concessão de ordem autorizando o recolhimento do Imposto sobre a
Transmissão de Bens Imóveis ITBI sobre o valor venal de referência
do IPTU do exercício de 2017, sem a incidência de multa e juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1030181-23.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 18110 6/8
moratórios Cabimento parcial Município que utiliza estimativa
obtida por meio de Tabela de Índice de Valorização TIV, criada por
portarias municipais - Violação aos princípios da legalidade e da
segurança jurídica constatada - Base de cálculo do ITBI que não pode
depender de mero ato do Poder Executivo, com absoluta subversão do
disposto no artigo 148 do CTN Encargos moratórios que não são
devidos, uma vez que o fato gerador do tributo não ocorre na data da
celebração do contrato de compromisso de compra e venda Sentença
parcialmente reformada para o fim de determinar-se o prevalecimento
do que for maior: o valor venal lançado para o IPTU do exercício de 2017
ou o valor da compra do imóvel cuja titularidade se pretende transferir -
Recurso voluntário e reexame necessário providos em parte. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1009925-59.2017.8.26.0114; Relator (a):
Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 09/04/2018)
“Mandado de Segurança - ITBI Fato gerador. Aspecto temporal. Fato
Gerador caracterizado pelo registro do título de transmissão no Registro
de Imóveis, sendo indevidos os juros moratórios e a multa moratória
sobre o imposto quanto ao período anterior ao registro. Precedentes.
Incidência apenas de correção monetária (art. 97, § 2o, CTN) entre a
data do negócio entre os particulares e a data do registro imobiliário, a
fim de que seja preservado o valor venal real (base de cálculo do ITBI).
Recurso voluntário e reexame necessário improvidos.” (TJSP; Apelação
/ Remessa Necessária 1032036-08.2015.8.26.0114; Relator (a): Burza
Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/12/2016; Data de Registro: 19/12/2016)
Deve-se observar, também, o disposto na Constituição Federal e,
especificamente, o disposto no artigo 97, inciso II e § 1o Código Tributário Nacional:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
[...]
II - a majoração de tributo, ou sua redução, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65; § 1o. Equipara-se à majoração do tributo a
modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais
oneroso”.
Assim sendo, não são devidos os encargos moratórios (multa e
juros moratórios) sobre o imposto no período entre a formalização da promessa de
compra e venda e o registro da transmissão da propriedade, sem prejuízo, contudo, da
incidência de correção monetária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1030181-23.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 18110 7/8
Isto porque a atualização monetária, matéria de ordem pública,
cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, não é encargo moratório, mesmo
porque não altera o valor real devido. Impõe-se, por isso, a atualização do valor venal
do imóvel desde a data do ato até a data do registro imobiliário, pela Tabela Prática do
TJSP (IPCA-E), exatamente para que se mantenha o valor real, de modo a evitar o
enriquecimento sem causa daquele que tem a obrigação de pagar, em detrimento
daquele que tem o direito de receber.
Em suma: o fato gerador do ITBI é a transmissão inter vivos, a
qualquer título, de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, e nasce com o
registro imobiliário, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, razão pela qual não são
devidos encargos moratórios (multa e juros moratórios) relativos ao período
compreendido entre a data do compromisso de compra e venda e o registro do título
translativo da propriedade no cartório imobiliário competente, sendo cabível apenas a
atualização monetária no período, que não é encargo moratório, mesmo porque não
altera o valor real devido, pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-e), exatamente para que
se mantenha o valor real, de modo a evitar o enriquecimento sem causa daquele que
tem a obrigação de pagar, em detrimento daquele que tem o direito de receber.
Destarte, mais não é preciso dizer, devendo ser provido em
parte o reexame necessário, apenas para reconhecer a legalidade da incidência
da correção monetária sobre o débito, nos termos expostos.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1030181-23.2017.8.26.0114 - Campinas - VOTO No 18110 8/8
Diante do exposto, dá-se provimento em parte ao reexame
necessário, apenas para consignar a possibilidade de incidência de correção
monetária, na forma explicitada.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)